Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. LOCAL DA AGÊNCIA OU SUCURSAL. ART. 53, III, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPC. FOROS CONCORRENTES. FACULDADE DO DEMANDANTE. INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Crissiumal – RS. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a presente lide, com fulcro no art. 46, §1o, do CPC, e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável, contanto que o réu tenha domicílio no foro, o que é incontestavelmente o caso.
2. Na origem, os autos se referem à ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela ora agravante em face do Banco do Brasil, que possui como objeto a apuração de atos ilícitos no exercício da administração da conta PASEP. 2.1. De início, pontua-se que, ao contrário do que afirma a agravante, o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. Nesse sentido: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/03/2020).
3. Conforme preceitua o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 3.1. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, sendo, portanto, relativa. Os artigos mencionados demonstram a existência de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. 3.2. Nessa linha, assinala o professor Humberto Theodoro Júnior: “Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016).
4. No caso concreto, a despeito de o réu ter alegado, em sede de contestação, a ocorrência de incompetência relativa, esta não se verifica no caso concreto, de modo que não há que se falar em declaração de incompetência e remessa do feito a outro juízo, tendo em vista que tanto o domicílio sede da pessoa jurídica demandada quanto o do lugar da agência ou sucursal são competentes, concorrentemente, para análise do feito, à escolha do autor da demanda. 4.1. Nesse sentido, precedente desta Corte de Justiça: “ (....) 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.” (0705181-66.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 17/08/2023).
5. Agravo de instrumento provido.